Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-22.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000571-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK - CPF: 042.111.281-67 (APELANTE), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 061.470.851-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000571-22.2020.8.11.0055

APELANTE: WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK, MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
I)
CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006:
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS
. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAMM A PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS. DENÚNCIA ESPECÍFICA E FLAGRANTE DA COMERCIALIZAÇÃO OBSERVADO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA;
II)
DELITOS DOS
ARTIGOS 307
E
330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
: CONFISSÃO DOS AGENTES QUANTO ÀS CONDUTAS CRIMINOSAS. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO E DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO
CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA
. ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO À MÍNGUA DE PEDIDO CONDENATÓRIO ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DO DELITO. JUÍZO QUE NÃO ESTÁ SUBORDINADO AO PARECER MINISTERIAL;
III
) INFRAÇÃO PENAL CONTIDA NO
ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
: DIREÇÃO PERIGOSA EVIDENCIADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DELAÇÃO DA COACUSADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA. ESPÉCIES DISTINTAS. ALTERAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE DESOBEDIÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DAS REPRIMENDAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelações interpostas por Willian Vinícius Aureliano Wielganczuk e Maria José Francisco Oliveira contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), o primeiro apelante pelos delitos de desobediência (CP, art. 330) e direção perigosa (CTB, art. 311) e a segunda acusada por falsidade ideológica (CP, art. 307).

II. Questão em discussão.

2. Os recorrentes alegam ausência de provas suficientes para as condenações. Willian requer absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06). Maria pleiteia absolvição pelo tráfico e pela falsidade ideológica, sustentando, em relação a este delito, que o édito condenatório afronta o sistema acusatório, pois o Ministério Público não requereu sua condenação nas suas alegações finais. Ao final, a defesa de Maria requer a separação das penas de reclusão e detenção.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por prova documental, laudos periciais e depoimentos de policiais, que constituem prova idônea, desde que coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório.
3.2. O depoimento das testemunhas e as circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas com os réus afasta a tese defensiva de mero porte para consumo próprio suscitada pela defesa de Willian.

3.3. A condenação de Maria José pela falsidade ideológica é válida, pois houve aditamento da denúncia e debate sobre o crime na instrução, sendo possível a condenação ainda que o Ministério Público não tenha se manifestado pela condenação nas suas alegações finais (art. 385, CPP).

3.4. A conduta de desobediência, imputada à Willian, ficou caracterizada pela fuga deliberada e desrespeito às ordens policiais, e a direção perigosa restou demonstrada pelo fato de conduzir, de forma temerária, o veículo.

3.5. Não se tratando de debate acerca da Execução da Pena, mas da fixação do regime inicial de cumprimento dela, imperiosa a separação das reprimendas de reclusão e detenção, conforme previsto nos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria penal, com separação das penas privativas de liberdade, sem alteração do regime inicial fechado.

Providência
de ofício
: havendo erro material na dosimetria do crime de desobediência imputado à Willian, imperiosa sua correção e reajuste do
quantum
final da pena.

Teses de julgamento: “Os depoimentos de policiais constituem prova idônea para embasar condenação, quando harmônicos com as demais provas”

“A prolação do édito condenatório pode ocorrer ainda que o Ministério Público, nas suas alegações finais, não tenha declinado expressamente pela condenação ou se manifestado pela absolvição do agente, nos termos do art. 385 do CPP”

“No concurso de penas de reclusão e detenção, estas devem ser cumpridas separadamente, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 307, 330, 69 e 76; CTB, art. 311; CPP, art. 385.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 781.361/ES, DJe 21/6/2024; TJMT, N.U 1007874-64.2022.8.11.0002, DJE 06/12/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000571-22.2020.8.11.0055

APELANTES: MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

WILLIAN VINÍCIUS AURELIANO WIELGANCZUK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA
e
WILLIAN VINÍCIUS AURELIANO WIELGANCZUK
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 571-22.2020.8.11.0055 – Código 330896), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou:
I
)
ambos os apelantes
pela prática do crime de
tráfico de drogas
;
II
)
a primeira
como incursa no tipo penal previsto no artigo 307 do Código Penal;
III
)
o segundo
pelo cometimento dos delitos contidos nos artigos 311, do Código de Trânsito Brasileiro e 330, do Código Penal.

Além disso, foram-lhes fixadas as seguintes penas,
MARIA
: 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;
WILLIAN
: 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime fechado – por ser reincidente –, e 700 (setecentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo a primeira apelante, busca a sua absolvição quanto ao delito do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, haja vista a ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que “
a quantidade de droga apreendida é mínima, não houve localização de petrechos e inobservada qualquer movimentação referente a venda de drogas”
. Em relação ao
crime do artigo 307, do Código Penal
também pretende a sua absolvição, haja vista não ter sido requerido pelo Ministério Público – em sede de alegações finais – o pedido de condenação, de modo que “
a sentença viola o sistema acusatório, bem como o princípio do contraditório”
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, haja vista o juízo singular ter realizado o somatório de penas com natureza distintas (reclusão e detenção) [doc. digital n. 255876714].

Por sua vez, o segundo apelante almeja sua absolvição de
todos os crimes
, haja vista a inexistência de provas concretas para manutenção do édito condenatório. Quando não, verbera que a conduta do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 melhor se amolda à infração penal prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, haja vista ter confessado que o entorpecente apreendido era para o seu consumo [doc. digital n. 255876711].

Em contrarrazões, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 255876721].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo parcial provimento dos apelos, somente para que seja realizada “
a separação das penas de reclusão e detenção”
[doc. digital n. 260631183].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000571-22.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou WILLIAN VINÍCIUS AURELIANO WIELGANCZUK como incurso nas disposições dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; 330, do Código Penal; e 311, do Código de Trânsito Brasileiro e MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA, inicialmente identificada como ‘Lidiane Francisco de Oliveira’, pela prática dos crimes dos artigos 330, do Código Penal e 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em momento posterior, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT aditou a denúncia, nestes termos:

“
[...] 1o FATO: No dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 20h30min, neste Município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA e WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK, com consciência e vontade, traziam consigo 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, prontas para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos e dos termos de declarações em anexo que a polícia militar estava em rondas pela região central deste município de Tangará da Serra, quando recebeu informações anônimas de que havia um homem em uma motocicleta de cor preta, realizando tráfico de drogas próximo à Escola 29 de Novembro.

Desta feita, os policiais se dirigiram ao local indicado e ali avistaram uma motocicleta com urna mulher na garupa, aparentemente entregando entorpecentes a um rapaz em frente à escola.

Neste momento, a guarnição policial se aproximou da motocicleta, momento em que os denunciados empreenderam fuga e posteriormente foram abordados.

Durante busca pessoal, foi localizada na cintura do condutor da motocicleta, o denunciado Willian, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, sendo que em seu bolso havia ainda uma quantia de R$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Por sua vez, com a denunciada foram localizadas 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha no bolso de seu shorts.

Insta salientar que o Laudo Pericial de fl 98/99 apresentou resultado positivo indicando a presença de THC, constituinte da planta Cannabis sativa, nas porções de entorpecentes apreendidas com os denunciados.

2o FATO: Ainda no mesmo dia, os denunciados MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA e WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK, com consciência e vontade, desobedeceram a ordem legal dos policiais militares.

Conforme narrado alhures, quando os denunciados avistaram a viatura policial, empreenderam fuga, não obedecendo as diversas ordens para que parassem, sendo necessário que os policiais realizassem o acompanhamento da motocicleta.

Após desobedecerem a várias ordens para que parassem, foi necessário que a polícia realizasse disparos de elastômero, que atingiram os implicados e somente depois disso eles pararam a motocicleta e deitaram no chão para que fosse realizada a busca pessoal.

3o FATO: No mesmo dia e local, o denunciado WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK, com consciência e vontade, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Consta nos autos que durante a fuga, o denunciado Willian conduzia a motocicleta em alta velocidade, não respeitando a sinalização e colocando em risco a vida de terceiros que estavam em via de grande movimentação, qual seja, a Avenida Brasil, vindo a ser detidos apenas nas proximidades dos campos sintéticos de futebol.

4o FATO: Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

Consta dos autos que após ser detida pelos milicianos, a denunciada se identificou com o nome de sua irmã Lidiane Francisco de Oliveira, brasileira, doméstica, nascida em 12/02/1997, natural de Nova Olímpia/MT, filha de Maria Gomes de Oliveira, furtando-se da sua identidade verdadeira.

Observe-se que a denunciada continuou a apresentar-se como sendo a pessoa de Lidiane em vários momentos do procedimento criminal, conforme se observa no Auto de Prisão em Flagrante, Nota de Culpa, Interrogatório, Audiência de Custódia e Ficha Datiloscópica documentos nos quais a denunciada assinou seu nome como sendo "Lidiane Francisco de Oliveira", com o nítido propósito de esconder sua ficha criminal.

A descoberta da falsa identidade da denunciada se deu após sua soltura, vindo esta a confirmar ao oficial de justiça e ao escrivão de polícia que se atribuiu falsa identidade, sob o pretexto de que havia fugido de Campo Grande/MT devido à prática de crime”

Encerrada a instrução processual, o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou a inicial acusatória parcialmente procedente e condenou
WILLIAN
como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 330 do Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro; e
MARIA
nas disposições dos artigos 33,
caput
, da Lei de Drogas e 307 do Código Penal. Além disso, absolveu-a do cometimento do crime previsto no artigo 330, do Código Penal,

A Defensoria Pública almeja a absolvição de MARIA pelo cometimento de
ambos os delitos
. Em relação ao
tráfico de drogas
, sustenta não haver provas suficientes da autoria delitiva e no que concerne à
falsidade ideológica
, pontua que a sentença foi prolatada em descompasso com o sistema acusatório e o princípio do contraditório, porquanto inexistente pedido de condenação nas alegações finais do Ministério Público. Por fim, requer o reajuste da dosimetria para que seja realizada a ‘separação’ das penas de detenção e de reclusão.

Por sua vez, a defesa de WILLIAN pretende a sua absolvição de
todos os delitos
pelos quais foi condenado. Quando não, almeja a desclassificação do
tráfico de drogas
para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos apelantes e a similitude dos argumentos vertidos nos recursos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às absolvições, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 162.3.2019.19793, no boletim de ocorrência n. 2019.386589, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de entorpecente, laudo pericial n. 3.14.2020.63577-01, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, WENDEL DONIZETE DERMONDES DE AGUIAR, relatou:

“
QUE o depoente afirma que estava em rondas pela região central desta cidade na data de hoje, por volta das 20:30;
QUE segundo informações anônimas, uma motocicleta estaria traficando próximo à escola 29 de novembro
; QUE ao chegar no local,
foi avistada a referida motocicleta, com uma mulher na garupa, aparentando estar entregando entorpecentes para algum aluno do colégio
; QUE no momento que a guarnição deu voz de parada,
o motociclista fugiu do local em alta velocidade, não respeitando os sinais de pare
; QUE durante a perseguição foram realizados disparos de elastômero e apenas depois destes, que o motocicleta veio a parar: QUE em revista pessoal,
foi encontrado com o suspeito de nome WILLIAN 01 (uma) porção média de substancia análoga a maconha dentro de sua cueca e as outras 04 (quatro) dentro do bolso da MARIA
, além da quantia de R$ 1445,00 e dois celulares; QUE diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida no palio do DETRAN e os suspeitos conduzidos para esta unidade policial para as providencias de praxe; [...]”
(doc. digital n. 255876246 – p. 16).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO (doc. digital n. 255876246 – p. 18).

Quando interrogados, MARIA e WILLIAN declararam:

“QUE a interrogada afirma que está na cidade há dois dias e está ficando na casa de sua irmã; QUE afirma que conheceu a pessoa de nome WILLIAN pelo Facebook e marcou de encontrar com ele na data de hoje; QUE por volta das 19:00 saiu da casa do seu irmão com WILLIAN para uma sorveteria no intuito de conversarem; QUE antes de irem para a sorveteria, WILLIAN parou na frente da escola 29 de novembro; QUE afirma que ao chegar no local, desceu da motocicleta e foi conversar com sua mãe pelo telefone celular à certa distância da motocicleta; QUE afirma
que não viu o que WILLIAN estava fazendo, se estava comprando ou vendendo algo
; QUE
WILLIAN saiu com a motocicleta da frente do colégio, WILLIAN avistou uma guarnição da Policia Militar e resolveu empreender em fuga
; QUE
durante a fuga, os Policiais utilizaram balas de borracha, sendo que 3 disparos acertaram a interrogada
; QUE neste momento a motocicleta foi parada e a interrogada e WILLIAN foram abordados;
QUE durante a revista em WILLIAN foi localizadas as substancias análogas à maconha, sendo que WILLIAN as entregou aos policiais
, dizendo que era usuário; QUE sobre o dinheiro que estava com WILLIAN, a interrogada sabe apenas dizer que era um pagamento que ele tinha recebido;
QUE a interrogada afirma que nunca vendeu e não estava vendendo entorpecentes na frente da escola
; QUE esclarece ainda que possui dois filhos pequenos que estão na casa da sua irmã, nesta cidade; QUE também esclarece não viu em nenhum momento WILLIAN com as porções de Maconha”
(MARIA - doc. digital n. 255876246 – p. 23).

[...] QUE o interrogado afirma que na data de hoje chamou MARIA para passear e tomar um sorvete; QUE não sabe informar o horário, apenas que estava escurecendo,
momento em que buscou MARIA na casa de sua irmã e a levou diretamente na sorveteria no centro da cidade, QUE após a sorveteria
,
o interrogado e MARIA foram comprar o entorpecente nas proximidades da escola 29 de novembro
; QUE antes de ir buscar o entorpecente, conversou com um conhecido pelo telefone e após a confirmação foi até a escola para buscar o material
QUE o suspeito que vendeu o entorpecente para o declarante estava em uma lanchonete
nas proximidades e não estuda na escola 29 de novembro; QUE o interrogado afirma que comprou apenas 01 (uma) porção media no valor de R$ 50 00: QUE afirma que a droga foi comprada de uma pessoa chamado PP e que não sabe informar o nome correto; QUE
esclarece que fugiu da polícia militar pois estava com a porção e ficou com medo de ser preso
; QUE esclarece que o dinheiro foi conseguido com seu trabalho, pois é feirante, produtor rural e pintor na cidade;
QUE MARIA apenas sabia que o interrogado iria comprar uma porção para 'FUMAREM JUNTOS"
; QUE afirma ser usuário de drogas desde os 13 anos de idade,”
(WILLIAN - doc. digital n. 255876246 – p. 31).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, WENDEL, CARLOS e JORGE DANIEL DA SILVA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, WENDEL e CARLOS, e o investigador de polícia, JORGE, relataram:

“
Wendel
: Lembro da ocorrência,
foi iniciada a abordagem em frente ao colégio 29 de novembro
[...],
recebemos a denúncia que haviam duas pessoas efetuando o tráfico de drogas
e o pessoal que ligou falou que aparentemente estavam armados, pois estavam mexendo na cintura [...].
Demos a ordem de parada, mas não pararam quando viram a viatura, vários sinais de parada, sirene, passando sinal de pare e o rapaz pilotando e uma moça na garupa
, diante disso, o rapaz mexendo na cintura [...], simulando estar com uma arma foi realizado um disparo de elastômero [...] daí pararam, abriram o braços, foi feita
a busca no rapaz e localizamos uma porção de maconha [...] nas partes íntimas dele [...], e a moça esvaziado os bolsos tinha maconha com ela também
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: WENDEL DONIZETE DERMONDES DE AGUIAR.mp4).

Carlos
: Me recordo porque essa ocorrência
deu de uma denúncia
de um cidadão que poderia estar armado na frente da escola [...], diante dessa informação
a equipe se deslocou ao local e visualizou uma motocicleta e nela estavam duas pessoas
.
Quando eles perceberam a presença da polícia, eles empreenderam fuga.
Aí a equipe continuou tentando realizar a abordagem e eles em fuga [...] para baixo da OAB, conseguimos fazer a abordagem.
Foi localizado entorpecente com eles, maconha. Do cidadão estava na cueca dele
[...]
não me recordo a quantidade de droga com ela, mas tinha também
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO.mp4).

Jorge
: Eu conheço os suspeitos, já prendi os dois [...].
Foi a polícia militar que prendeu esse povo, receberam informações que estavam vendendo droga na frente de uma escola
[...] aí a polícia militar foi para o local,
visualizaram, eles fugiram do local, deram sinais visuais para que parassem a motocicleta, eles empreenderam fuga
, deram disparo de arma de borracha, eu não participei, mas estava na Delegacia, eles chegaram com eles presos lá [...]. Eu estava na Delegacia [...]. Quando chegaram na Delegacia, a gente tomou conhecimento [...] a informação que eles me passaram foi que
receberam uma denúncia de o casal vendendo drogas em frente a uma escola
[...],
eles visualizaram uma mulher lá passando entorpecente para outra pessoa na região da escola e o pessoal fugiu na moto
. Eles foram com a viatura atrás,
eles em fuga, eles com sirenes
[...]
não pararam
[...]
efetuaram disparo com munição de borracha
e quando pararam [...] fizeram abordagem [...] na revista [...] durante a perseguição um policial até comentou que achou que um deles estivesse armado, pois ele fazia menção de arrumar algo na cintura, mas
quando abordou viram que era uma porção de droga que estava na cueca do WILLIAN e a mulher também trazia droga com ela também
[...].
Na Delegacia a polícia militar apresentou as drogas
[...]
era maconha
, em porções.
O WILLIAN
é conhecido como Sapão [...], já cumpri mandado de busca na casa dele [...]
ele é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas
[...].
A mulher
[...] t
ambém já prendi ela, com nome falso, saiu de alvará com nome falso, foragida de outro Estado, contumaz no crime, inclusive nesse
modus operandi
de tráfico de drogas
, são pessoas conhecidas aí em Tangará da Serra [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: JORGE DANIEL DA SILVA.mp4).

Quando interrogados, WILLIAN e MARIA asseveraram:

“
Willian
: Eu peguei nesse dia, conheci a MARIA pelo Facebook, e chamei ela para tomar um sorvete. Passei na casa da irmã dela e
levei ela para tomar um sorvete, mas antes
[...]
a gente passou na frente do colégio porque eu já tinha ligado para um rapaz que vendia a maconha
e pedi para ele cinquenta de maconha. Ele disse que estaria na frente do colégio, eu passei lá,
fui peguei a maconha e saí
. Peguei para meu consumo, estava tudo enrolado num plástico, não sabia nem a quantidade, só pedi cinquenta reais [...] e veio uma porção [...]. Depois que fiquei sabendo que tinha cinco porções [...]. O dinheiro na época eu trabalhava no sítio, era feirante, nesse dia [...] teve a feira [...], eu trabalhei [...].
Em relação a fuga eu me assustei, me assustei
[...] nunca tinha acontecido isso comigo, veio chegando o carro preto [...]
dando sinal de luz, farol, depois eu acelerei, corri, depois eles deram o giroflex
[...]
eu assustei, andei mais um pouco, uma quadra e eles deram o tiro de bala de borracha
[...].
Acho que foram umas três quadras a perseguição
[...]. Não passei por sinal vermelho, pois nesse dia, se não me engano não tinha semáforo nessas ruas [...].

Defesa
: Depois dessa perseguição foi encontrada alguma droga com a MARIA?

Willian
: Doutor, ela nem sabia que eu tinha ido para buscar a maconha, eu sabia que ela era usuária. Passei lá [...] para pegar,
pois a gente ia fumar junto, eu tinha falado com ela pelo Facebook, ela tinha falado que fumava
, eu comprei e depois a gente ia para a sorveteria, ir fazer um lanche.

Defesa
: As drogas que foram encontradas tinha com a MARIA?

Willian
: Não senhor [...], falaram que encontraram com ela, mas ela não tinha falado nada para mim que tinha [...]. Com ela, eu acho que não tinha [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: WILLIAN VINICIUS AURELIANI WIELGANCZUK.mp4).

Maria
: Na hora que pegaram a gente, eu estava na moto, nós tínhamos parado no colégio [...],
ele parou e ia comprar um lanche. Ele foi no colégio
comprar um lanche [...]
eu fiquei na moto. Ele voltou, falou só assim: ‘segura’ porque a polícia estava atrás da gente
, eu não entendi o porquê [...]. Não sabia que ele tava portando droga, a gente tinha se conhecido há pouco tempo na internet [...] nós fomos pegos de surpresa [...].
Ele correu, pedi para ele parar, mas ele não queria parar
.

Juiz
:
Ele passou por sinal vermelho, empreendeu alta velocidade
?

Maria
:
Sim, porque até quando eles estavam metendo tiro de bala de borracha na gente
[...], eu pedindo para ele parar, mas ele não parava em momento nenhum [...],
eu bati no braço dele e falei: ‘pára senão a gente vai cair’
[...].
Ele correndo
[...], eu não vi, só tava batendo nele, desesperada, para ele parar a moto [...], pegaram três balas de borracha em mim.
Na hora alí eu estava junto com ele, ele pilotando a moto e correndo
[...],
eu vi que ele estava correndo, só sei que eu estava desesperada pedindo para ele parar
[...]. Os policiais vieram com arma na cabeça dele [...] bateram nele [...] vieram em mim [...].

Juiz
:
O quarto crime diz respeito a falsa identidade
[...]?

Maria
:
Sim, eu falei que me chamava LIDIANE pois eu fiquei com medo, eu não tenho porque ficar mentindo
[...] uma vez eu fiz uma burrice de ir em Ponta Porã buscar uma droga [...]. LIDIANE é minha irmã [...], estou aqui já há quatro anos, foi só por causa disso.

Juiz
: Qual crime está respondendo aí?

Maria
: Não sei se é o de Campo Grande [...], a outra vez foi de quebra, que eu tinha fugido de Campo Grande [...]. É de tráfico [...].

Defesa
: Eu não entendi direito esse começo, você falou que tinha acabado de conhecer o WILLIAN?

Maria
: Sim [...], nos conhecemos na internet. Eu peguei e combinamos de dar uma volta. Ele parou na lanchonete, eu fiquei na moto [...] ele foi lá, comprar o lanche [...] eu não vi ele, só quando voltou e pediu para eu segurar na cintura dele [...].
Quando olhei para trás que a polícia tava perseguindo
[...].
Ele tava correndo com a moto
[...]. Não tinha nenhuma droga comigo [...]. Na Delegacia que eu fui ver que tinha droga com o WILLIAN [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: MARIA JOSE FRANCISCO OLIVEIRA.mp4)

Como se vê, as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria dos crimes.

No inquérito policial,
WILLIAN
confessou portar os entorpecentes apreendidos e alegou que se destinavam para o seu consumo pessoal.

Asseverou ter conhecido MARIA pelas
internet
e que, na data dos fatos, dirigiram-se, em um primeiro momento, a uma sorveteria, deslocando-se, posteriormente, para as imediações de uma escola, onde havia previamente ajustado a aquisição de entorpecentes com um indivíduo não identificado.

Acrescentou que MARIA possuía conhecimento das tratativas referentes à obtenção do estupefaciente, uma vez que tinham a intenção de consumi-lo juntos, especialmente pelo fato de ela ser dependente química.

Por fim, limitou-se a declarar que se evadiu da abordagem policial em razão do “temor que sentiu naquele momento”.

Em juízo, apresentou versão divergente daquela prestada na esfera inquisitorial, alegando que, antes de se dirigir à sorveteria, passou nas imediações de uma escola com o propósito de adquirir drogas.

Revelou que MARIA desconhecia tal circunstância e que apenas estava na sua companhia quando se iniciou a perseguição policial.

Ao final, afirmou que não empreendeu velocidade excessiva com o seu veículo, mas reconheceu ter desatendido às ordens de parada emanadas pela guarnição policial.

MARIA
, quando ouvida na fase policial, confirmou ter conhecido WILLIAN por meio da rede social
Facebook
e que, na data dos fatos, combinaram um encontro em uma sorveteria.

Declarou que realizaram uma breve parada nas imediações de uma escola, que WILLIAN se afastou do local, ao passo que desembarcou da motocicleta e ficou conversando no celular com sua genitora.

Afirmou que, pouco tempo depois, WILLIAN retornou para o local onde estava, porém, em razão de o coacusado ter notado a presença de uma viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, dando ensejo a uma perseguição.

Narrou que, no trajeto, foi alvejada por três disparos de munição menos letal (bala de borracha), desferidos pela guarnição policial e que, por este motivo, o coacusado parou o automóvel, resultando nas suas abordagens e prisões.

Por fim, asseverou ter presenciado a equipe policial encontrar as porções de maconha em poder de WILLIAN, negando, contudo, qualquer envolvimento no tráfico de drogas ou de estar em conluio com o coacusado para tal finalidade.

Na audiência de instrução e julgamento, a apelante confirmou que, na data dos fatos, encontrava-se na companhia de WILLIAN e que pararam, nas proximidades de um colégio, para “comprar um lanche”.

Pontuou que, nesse ínterim, o coacusado afastou-se momentaneamente, enquanto permaneceu na motocicleta aguardando seu retorno; contudo, ao regressar WILLIAN limitou-se a ordenar que se segurasse firmemente, pois “estava sendo perseguido pela polícia”.

Acrescentou que, de imediato, WILLIAN empreendeu fuga em alta velocidade, avançando sinais semafóricos, no intuito de se evadir da abordagem policial, o que levou a guarnição a efetuar disparos com balas de borracha na direção da motocicleta.

Relatou que, durante a perseguição, pediu reiteradamente para WILLIAN cessar a fuga, golpeando-lhe os braços na tentativa de fazê-lo parar, porém, o coacusado apenas acelerou o veículo.

Ao final, admitiu que, ao ser abordada, apresentou-se aos agentes de segurança com a identidade de sua irmã, justificando sua conduta em razão de possuir registros criminais anteriores pelo delito de tráfico de drogas na cidade de Campo Grande/MS.

Lado outro, os policiais militares confirmaram ter recebido uma denúncia anônima de que um casal, em uma motocicleta, estaria realizando o comércio ilícito de drogas nas proximidades da escola estadual 29 de novembro, no município de Tangará da Serra/MT.

Declararam que, diante dessas informações, dirigiram-se ao endereço indicado e visualizaram os apelantes traficando, o que motivou a realização de suas abordagens.

Informaram que os agentes, ao notar a viatura policial, subiram na motocicleta e empreenderam fuga em alta velocidade. Além disso, pontuaram que, durante o trajeto, observaram que WILLIAN colocava a mão na cintura, em um gesto sugestivo de estar “escondendo algo”, o que aumentou ainda mais as suspeitas dos membros da guarnição.

Acrescentaram que diante da condução temerária do veículo pelo acusado – avançando sinais semafóricos e colocando em risco a incolumidade pública – decidiram efetuar disparos de munição menos letal, com o objetivo de cessar a conduta delitiva.

Por fim, disseram ter conseguido detê-los e que, na revista pessoal, encontraram maconha em poder de ambos os agentes, uma quantidade de dinheiro – aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) – e dois aparelhos celulares.

Nesse mesmo sentido, o policial civil
JORGE
declarou que se encontrava no destacamento policial quando os apelantes foram conduzidos pelos agentes de segurança para a lavratura do boletim de ocorrência.

Asseverou que a guarnição da Polícia Militar lhe informou ter recebido informações dando conta de que havia um casal comercializando entorpecentes nas imediações de uma unidade escolar e que flagraram o exato momento que MARIA entregou drogas para um usuário, o que motivou a abordagem.

Relatou que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos empreenderam fuga a bordo de uma motocicleta, desconsiderando, deliberadamente, as ordens de parada emanadas pelos agentes de segurança, bem como os sinais luminosos indicativos da abordagem.

Informou que, diante da resistência dos investigados e da recusa em cessar a evasão, os policiais militares efetuaram disparos com munição de borracha, logrando, apenas depois de tal medida, a captura dos suspeitos. Além disso, pontuou que, no momento da prisão, foram localizadas porções de maconha ocultadas na vestimenta íntima de WILLIAN e o restante do estupefaciente em poder de MARIA.

Por fim, aduziu que os apelantes são contumazes na prática do tráfico de drogas, tendo efetuado suas prisões em outras ocasiões pelo mesmo delito, sendo que MARIA já foi detida anteriormente por utilizar identidades falsas, haja vista sua condição de foragida de outro Estado da Federação.

Como é cediço, os acusados não são obrigados a produzir provas contra si, mas é deles o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em suas defesas, de modo que lhes competiam confirmar a negativa da traficância ou de que os entorpecentes eram destinados para uso próprio, o que nem de longe ocorreu.

As justificativas contraditórias apresentadas como autodefesa nos seus interrogatórios não convencem, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas harmônicas e seguras dos agentes de segurança ouvidos nas duas fases processuais.

Além de as declarações deles possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-los.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir

os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em

juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo

admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando

coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise.

Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e

os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito

condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é

de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um

decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos

dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,

Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U

0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA

CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE

16/12/2021)

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o

depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a

resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida

sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n.

477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT,

Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS

JÚNIOR, SEXTA TURMA,julgado em 11/05/2021).

[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta

validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo

(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu

o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque

a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na

sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas

informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j.

05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de

Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais

provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Depois, “
a alegada condição de usuário de substância

estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito

de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei

Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e

verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se

destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não

evidenciadas na espécie
” [TJMT, Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no

DJE 06/02/2018]

Noutro giro, o delito de desobediência [CP, art. 330] restou cabalmente demonstrado pelas próprias declarações dos apelantes, enquanto que o crime de direção perigosa [CTB, art. 311] ficou evidenciado tanto pela delação de MARIA quanto pelos depoimentos dos agentes de segurança que participaram da ocorrência e atestaram a condução temerária do veículo por WILLIAN.

Deste modo, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição ou ainda a desclassificação do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA DOS POLICIAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA DE POLICIAMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. APELO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Não se acolhe o pedido de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão e aos depoimentos uníssonos dos agentes policiais afastam a tese de uso pessoal. 6. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do CP [...]”
(N.U 1007874-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as

substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – [...] DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA (CTB, ART. 311) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONFISSÃO [...] DIREÇÃO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA [...] RECURSO DESPROVIDO [...]

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro” (TJMT, Ap no 1000077-44.2022.8.11.0032). Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão extrajudicial do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Recurso desprovido
” (N.U 1002560-42.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Da mesma forma, não se sustenta o pedido absolutório formulado pela Defensoria Pública no sentido de que “
não há uma única linha que indique requerimento ou pedido do Ministério Público para condenar MARIA pelo crime do artigo 307, do Código Penal”
.

A despeito de a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT não ter requerido –
nas suas alegações finais
– a condenação da ré quanto à prática do crime de falsidade ideológica, verifico que
houve o aditamento da denúncia
para incluir o crime contra a fé pública e
debate acerca do delito na audiência de instrução e julgamento
.

Depois, o julgador não está vinculado ao pedido acusatório formulado nos seus memoriais finais, podendo proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer majorantes ou minorantes constantes na narrativa da inicial acusatória.

O referido posicionamento encontra guarida nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição, não caracterizando ofensa ao sistema acusatório [...]”
(AgRg no HC n. 781.361/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

“
[...] Conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Outrossim, o art. 387, II, o CPP permite, em sede de sentença condenatória, o reconhecimento das circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, motivo pelo qual é despicienda a menção da circunstância judicial na denúncia para que este seja reconhecida em sentença

[...]
” (AgRg no HC n. 844.361/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)

“
[...] "O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado" (HC 196.421/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/2/2014). VI - De igual forma, a manifestação do Ministério Público, apresentada como custos legis, não vincula tampouco a decisão do julgador, considerando a natureza opinativa do parecer, notadamente em razão do livre convencimento motivado. Habeas corpus não conhecido
” (HC n. 444.843/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018.)

No que tange à dosimetria de
ambas as penas
, a sentença carece de ajustes.

Digo isso porque o juízo
a quo
, após encontrar o
quantum
final das penas dos crimes de WILLIAN [tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa] e de MARIA [tráfico e falsidade ideológica], realizou o somatório delas, a despeito da natureza distinta de cada reprimenda [detenção e reclusão].

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

Não se tratando da unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição de regime inicial de cumprimento da pena, inviável o somatório das reprimendas. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CONDENAÇÃO NO MESMO PROCESSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. 1. Com efeito, em se tratando de unificação de penas - art. 111 da Lei n. 7.210/1984 -, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são privativas de liberdade. 2. Na hipótese dos autos, contudo, como bem destacado pelo representante ministerial, "o reeducando foi condenado, no mesmo processo, pela prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 à pena de reclusão e no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, à pena de detenção, estando atualmente no regime fechado" (e-STJ fl. 72). 3.
O presente recurso, assim, não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.103.344/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
INFRAÇÕES COM PENAS DISTINTAS.RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 2. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial”
(AREsp n. 1.658.303/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Noutro giro, embora não tenha sido objeto de
irresignação específica
, verifico a ocorrência de erro material em relação à dosimetria do crime de
desobediência
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

A pena prevista ao delito é de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis meses), e multa
, conforme o disposto no artigo 330 do CP.

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza
;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é reincidente (Autos já transitado em julgado de n.o 0005627-36.2020.8.11.0055),
circunstância que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena
.

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar,
não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito
;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta,
vislumbro que sua personalidade é do homem médio
;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis.
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente
;

g) o comportamento da vítima -
Em nada contribuiu para a prática delituosa
;

h) as consequências do crime -
Foram normais à espécie

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE no patamar de 01 (um) mês de detenção e 100 (cem) dias-multa
.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de atenuante, somente agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, sob o n. 0005627-36.2020.8.11.0055, pelo que,
agravo a pena em um sexto, para o patamar de 01 mês e 05 dias de detenção e 117 (cento e dezessete) dias-multa
.

Quanto à terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena, pelo que,
fixo a pena definitiva em 01 mês e 05 dias de detenção e 117 (cento e dezessete) dias-multa
.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido”

Como se vê,
não houve
a negativação de nenhuma circunstância judicial e, na sequência, reconheceu-se apenas a
reincidência
do agente na segunda fase da dosimetria, razão pela qual a pena final do crime do artigo 330, do Código Penal deve ser reajustada para
17 (dezessete) dias de detenção
e
11 (onze) dias-multa
.

De tal sorte, não havendo nenhuma outra incongruência quanto às dosimetrias realizadas pelo juízo sentenciante, ficam as penas definitivamente estabelecidas em:

I
)
MARIA
:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos) dias-multa
, para o crime de
tráfico de drogas
; e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
para o delito de
falsidade ideológica
;

II
)
WILLIAN
:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, para o crime de
tráfico de drogas
;
17 (dezessete) dias de detenção
e
11 (onze) dias-multa
para o delito de
desobediência
; e
7 (sete) meses de detenção
, pelo cometimento da infração de
direção perigosa
.

Mantem-se inalterado o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda de
ambos os agentes
, haja vista se tratar de réus reincidentes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos e procedo à separação das penas de reclusão e detenção, ficando o réu,
WILLIAN VINÍCIUS AURELIANO WIELGANCZUK
condenado à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
[
tráfico de drogas
];
7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
[
desobediência
e
direção perigosa
], e
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e a ré,
MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA
condenada à reprimenda de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos [
tráfico de drogas
]; e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
[
falsidade ideológica
], devendo ambos os agentes iniciarem o cumprimento das reprimendas no regime fechado.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025